Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. Tendo em vista o cuidado que deve ser dispensado ao tema relativo à guarda e visitação de menores, e, diante das questões apontadas nas alegações dos genitores, é imprescindível a instauração da dilação probatória e do contraditório.
3. Nos termos do artigo 1.589, àquele que não possui a guarda de fato, deve ser assegurado o direito de visitação, conquista que visa resguardar não apenas os interesses do genitor preterido, como também os do menor, que deve ter assegurado o direito de conviver com os dois genitores.
4. É prudente que o pedido de regulamentação de visita, principalmente quando já alterada anteriormente, deve ocorrer tão somente após instrução probatória adequada, em respeito ao melhor interesse das crianças, não havendo que se falar, portanto, em modificação em caráter liminar ou em fase processual inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.